Tribunal: TCU
Processo: 009.678/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Convertida pelo Acórdão no 983/2018-TCU-2a Câmara (Representação do MPF/PR/CE contra o Banco do Nordeste do Brasil S.A referente a supostas irregularidades ocorridas em operações financeiras). TC-020.462/2016-6.

Inteiro teor:
Acórdão 7458/2024-TCU-Segunda Câmara Vistos estes pedidos de parcelamento das multas aplicadas a Aparecida de Souza Batista, Carmem de Souza Lobo, João Antônio de Castro e João Marcelo Barbosa Barreto pelo Acórdão 10413/2023-TCU-Segunda Câmara , os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar o pagamento das multas imputadas a Aparecida de Souza Batista, Carmem de Souza Lobo, João Antônio de Castro e a João Marcelo Barbosa Barreto no subitem 9.3 do Acórdão 10413/2023-TCU-Segunda Câmara em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, com incidência dos correspondentes encargos legais sobre o valor de cada uma; b) fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente; c) alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e) informar o teor desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 009.678/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 020.462/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aparecida de Souza Batista (XXX.373.615-XX); Carmem de Souza Lobo (XXX.997.165-XX); Joao Marcelo Barbosa Barreto (XXX.008.645-XX); João Antônio de Castro (XXX.770.506-XX). 1.3. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc. 1.7. Representação legal: Alcimor Aguiar Rocha Neto (OAB/CE 18457) e outros, representando Carmem de Souza Lobo, João Antônio de Castro, Aparecida de Souza Batista e Joao Marcelo Barbosa Barreto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.